Tribunal: STF
Processo: ARE 1478167
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado por Internexa Brasil Operadora de Telecomunicações S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Tema 745 do STF. Sobrestamento. Inadmissibilidade. Ausência de determinação de sobrestamento dos processos em trâmite (art. 1.035, § 5º, do CPC). Pretensão ao reconhecimento (i) da inexigibilidade do ICMS calculado pela alíquota de 25% sobre serviços de telecomunicações e energia elétrica, (ii) à aplicabilidade da alíquota interna geral de 18%e (iii) à repetição do que excedeu esse patamar. Tese já rechaçada pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0041018-45.2016.8.26.0000. Ajuizamento da demanda após solução do Tema 745 no Supremo Tribunal Federal, modulada a produção de efeitos da decisão a partir do exercício 2024, ressalvadas ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5.2.2021). Manutenção da sentença que denegou a segurança. Recurso não provido.  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, II, e 155, § 2º, III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade do estabelecimento de alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a modulação de efeitos determinada no julgamento do Tema 745 da repercussão geral, somente se iniciam a partir do exercício financeiro de 2024, “ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)”. Na hipótese, a presente ação foi ajuizada após 05.02.2021, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 27, I, “A”, E VI, DA LEI 1.287/2001 DO ESTADO DO TOCANTINS. ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. ADOÇÃO DE ALÍQUOTAS SUPERIORES ÀQUELA QUE INCIDE SOBRE AS OPERAÇÕES EM GERAL. IMPOSSIBLIDADE. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. TESE FIXADA NO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O Plenário deste Tribunal fixou a tese de que, uma vez adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços: RE 714.139, Red. P/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.03.2022, Tema n° 745 da Repercussão Geral. 2. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 27, I, “a”, e VI, da Lei 1.287/2001, do Estado do Tocantins, com eficácia a partir do exercício financeiro de 2024. 3. Parâmetros para a modulação dos efeitos da decisão fixados no leading case, RE 714.139- RG, a fim de que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024. (ADI 7113, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26-09-2022)  



    No que diz com o pleito para que “seja reconhecido o direito líquido e certo da Recorrente de não ser submetida ao recolhimento do ICMS incidente sobre a aquisição/fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicações, a partir de 2024”, destaco que esta Suprema Corte já declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 6.374/1989, com redação dada pela Lei Estadual nº 7.646/1991, do Estado de São Paulo, que dispunha sobre a alíquota do ICMS, razão pela qual está prejudicada a análise do pedido. Veja-se:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 6.374, DE 1989, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.646, DE 1991, AMBAS DE SÃO PAULO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). SELETIVIDADE DAS ALÍQUOTAS. ENERGIA ELÉTRICA E COMUNICAÇÕES. ESSENCIALIDADE. TEMA Nº 745 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Questão controvertida. A impugnação em tese posta na presente ação direta de inconstitucionalidade consiste em saber se a instituição de alíquota do ICMS a operações de energia elétrica e a serviços de comunicação em percentual superior à alíquota modal ofende o princípio da seletividade, em razão da essencialidade do produto, previsto para esse tributo no art. 155, § 2º, inc. III, da Constituição da República. Nesse sentido, urge definir se é aplicável ao presente caso a tese de julgamento fixada no Tema nº 745 do ementário da Repercussão Geral. 2. Preliminares. A promulgação da Lei Complementar nº 194, de 2022, não impacta no conhecimento integral de ação direta de inconstitucionalidade movida em face de lei estadual que disponha sobre a matéria de forma distinta. O advento de uma norma geral editada pela União paralisa a eficácia, no que for contrária, de lei estadual na condição de norma suplementar. A suspensão da eficácia de uma lei estadual, nos moldes do art. 24, § 4º, da Constituição da República, somente leva à prejudicialidade de uma ação direta de inconstitucionalidade contra ela movida nos casos em que seja impossível a retroação da eficácia do objeto. Nos demais casos, é possível o conhecimento da ADI, dado que o juízo de inconstitucionalidade opera-se na dimensão da validade, e não da eficácia. 3. Mérito. Rejeição dos argumentos no sentido da extrafiscalidade, peculiaridades do Estado editor da norma impugnada, da autonomia financeira e possibilidade de reversão de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Uma vez adotada a técnica da seletividade pelo Legislador estadual, a eficácia negativa desse princípio obsta que o Poder Público onere um bem ou serviço essencial, como é o caso da energia elétrica ou das comunicações, com alíquota superior à geral. Tema nº 745 do ementário da Repercussão Geral. 4. Modulação de efeitos. Ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE nº 714.139-RG/SC, que se deu em 05/02/2021, a eficácia desta decisão será postergada para o exercício financeiro de 2024, o que se justifica pelo encetamento de novo ciclo do plano plurianual. Precedentes. Ademais, tem-se por certo que se modula a eficácia temporal de uma decisão a qual diz respeito a uma lei estadual atualmente suspensa, por força do advento da Lei Complementar nº 194, de 2022, e da dicção do art. 24, § 4º, da Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente. (ADI 7112, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 06-12-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente